Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Número do processo: 0721010-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO RUIVO MOREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 27636273). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator